Tribunal: CARF
Processo: 10980.907557/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907557/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907557/2012-82
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-99.874, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, em 07 de novembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo integralmente o direito
creditório pleiteado referente a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2002).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 51.729,97, para a
compensação de débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 031037442, de 04/09/2012,
que se transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade em 11/10/2012, com as seguintes razões de fato e de direito:
"DAS PROVIDÊNCIAS
Ao analisar as declarações entregues, constatamos que houve um equívoco no
preenchimento da DIRF 20032, ano-calendário 2002, referente ao CNPJ
02.247.723/0001-15, por foi declarado parcialmente a somatória dos valores das
retenções, porque o montante correto é de R$ 155.520,81 e foi informado apenas R$
84.984,92. Estes valores foram pagos através de DARF com código de recolhimento da
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

receita 1708, e referem-se ao CNPJ beneficiário 02.247.623/0001-99. Segue abaixo um
resumo das retenções com informações do que foi declarado ou não declarado em
DIRF.

DO PEDIDO
Diante do exposto acima, (...), requer:
· Homologação Total do PERDCOMP 24844.02601.241007.1.7.02-2392, pois
equivocadamente os valores não foram declarados em DIRF, que perfazem a soma de
R$ 70.535,89 (Anexo IV), comprovamos através das guias de recolhimento em anexo
que não houve intenção do contribuinte em lesar o fisco, onde a beneficiária do crédito
tributário da retenção (02.247.623/0001-99) utilizou em sua DIPJ, um valor inferior ao
que a devedora do débito tributário (02.247.723/0001-15) recolheu através de DARF;
· Devido à impossibilidade técnica da correção através de DIRF Retificadora,
solicitamos a correção da DIRF 2003, ano-calendário 2002, dos valores pagos pelo
CNPJ 02.247.723/0001-15, no código da receita 1708 em favor do CNPJ beneficiário
02.247.623/0001-99, conforme demonstrado abaixo: [Demonstrativo de fl. 3]”
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob a alegação
de que a Recorrente não teria apresentando os informes de rendimentos de rendimentos/retenção
e que seria contribuinte o dever de exigir o Informe de Rendimentos da fonte pagadora, cuja
obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do RIR/99).
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo os seguintes
argumentos:
“DOS FATOS
No exercício de suas atividades a Recorrente está sujeita ao recolhimento do Imposto
sobre a Renda, tendo sua sucedida (CNPJ 02.247.623/0001-99) apurado, no ano-
calendário de 2002, Saldo Negativo de IRPJ no importe de R$ 51.729,97 (cinquenta e
um mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), o qual foi utilizado
em compensações.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

Em análise ao procedimento efetuado, foi proferido Despacho Decisório NÃO
reconhecendo o crédito declarado, sob a alegação de que as retenções informadas não
conferem com o declarado em DIRF pela fonte pagadora.
Assim, do total das retenções informadas no PerDcomp (R$ 145.807,78), foi declarado
em DIRF pela fonte pagadora apenas R$ 84.984,92 (oitenta e quatro mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
Assim, a controvérsia se encontra atrelada a retenção ou não da aludida diferença,
correspondente a R$ 60.822,86 (sessenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e
seis centavos).
Dada a divergência dos valores retidos na declaração apresentada pela fonte pagadora,
bem como visando comprovar as retenções sofridas na sua integralidade, a ora
Recorrente apontou as notas fiscais cujas retenções NÃO foram declaradas pela fonte
pagadora (CNPJ 02.247.723/0001-15), bem como juntou aos autos TODOS OS
DARFs de recolhimento do IRPJ-Fonte, visando comprovar a veracidade de suas
informações.
Em virtude do tempo transcorrido apontou que, infelizmente, não seria mais possível
retificar a DIRF para o fim de incluir as retenções faltantes.
Entretanto, para sua surpresa, o v. Acórdão recorrido entendeu que a compensação
condiciona-se à comprovação da retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte,
mediante apresentação do Informe de Rendimentos, tendo a 6a Turma da DRJ/RPO
consignado o quanto segue:
“...a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
17. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos
pagamentos, ...independentemente do recolhimento do valor retido pela fonte
pagadora,.... 18. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe
de Rendimentos da fonte pagadora, ....
19. Não houve a apresentação de comprovantes de retenção/informes de
rendimentos pela contribuinte. (g.n.)
Nesta linha, entenderam os n. Julgadores que o meio probatório “adequado” para
comprovar a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, sendo que o contribuinte tem o
dever de exigir tal documento.
Ocorre que, à época, a Recorrente não possuía meios coercitivos para “obrigar” a fonte
pagadora a cumprir com o seu dever de declaração, ao contrário do que ocorre com o
ente público e, atualmente, pelo tempo transcorrido, se encontra impossibilitada de fazê-
lo.
Por sua vez, os fatos e documentos juntados a presente comprovam claramente o
equívoco na DIRF apresentada pela fonte pagadora à época e, por sua vez, a
legitimidade do crédito informado pela Recorrente, razão pela qual, com todo o respeito
ao entendimento manifestado pela 6a Turma da DRJ/RPO, com o mesmo não podemos
concordar, senão vejamos.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

DO DIREITO (i) DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Entende a 6a Turma da DRJ/RPO que apenas o Informe de Rendimentos seria
documento hábil à comprovação das retenções.
Ocorre que tal conclusão retiraria do contribuinte, por completo, qualquer possibilidade
de comprovação das retenções que tenha sofrido e, por consequência, da comprovação
do seu legítimo direito ao crédito, ficando totalmente a mercê das fontes pagadoras.
Contudo, com todo o respeito, a Recorrente não pode sofrer o ônus do descumprimento
de um dever por parte de um terceiro (tomador de serviço).
Desta forma, as notas fiscais e os DARFs recolhidos comprovam a legitimidade do
crédito.
Cumpre destacar que não é possível exigir da Recorrente, como prova de suas
alegações, documentos que devem ser produzidos por terceiros, posto que não tem
meios legais de exigir o cumprimento por parte destes.
Assim, exigir a apresentação de DIRF e/ou Informe de Rendimentos para ser
reconhecido o seu crédito, é o mesmo que retirar qualquer possibilidade de sua
comprovação, posto se tratar de cumprimento de um dever, na época, por parte de um
terceiro.
Assim, apontado o erro pela fonte pagadora, devidamente comprovado pelos DARFs
apresentados (e, portanto, o imposto foi efetivamente recolhido), caberia à fiscalização
apurar a falha da informação prestada na obrigação acessória, visando cumprir com o
atendimento ao princípio da VERDADE MATERIAL que rege o direito tributário.
Neste sentido e conforme ensina LEANDRO PAULSEN, o processo administrativo é
regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade julgadora
DEVERÁ buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida e, para tal, ao formar sua
livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a realização de
diligências que considere necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento
de dúvida relativa aos fatos trazidos no processo.
Assim, o processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantindo que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções
com total imparcialidade.
Portanto, compete à fiscalização o dever de apurar os fatos apontados, não podendo
simplesmente se limitar a não reconhecer o crédito demonstrado pela Recorrente, em
face de retenções efetivamente suportadas, pelo fato destas não terem sido declaradas
em DIRF pela fonte pagadora. (...)
O Código Tributário Nacional inclui a compensação como uma das causas de extinção
do crédito tributário.
Contudo, a extinção que se opera por meio da compensação, como é cediço, ocorre
mediante condição resolutória de ulterior homologação.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

Homologar, de acordo como o dicionário on-line Priberam, significa: “dar a
homologação a um acto; admitir, depois de verificação”. Depreende-se da definição
acima que homologar ou não determinado ato jurídico, ou seja, admiti-lo ou não,
pressupõe, primeira e necessariamente, que este ato seja “verificado” (ou seja,
“averiguar ou investigar a verdade de; certificar-se de; conferir; achar que é exato;
provar a verdade de; confirmar; corroborar).
Assim, para que o fisco possa “não homologar” as compensações declaradas, deve,
primeiramente, ‘verificar’ a veracidade dos fatos declarados pelo contribuinte, os quais
restam corroborados pelos DARFs apresentados, em respeito a princípios basilares de
nosso ordenamento jurídico, tais como: a verdade material, a moralidade, a eficiência, a
segurança jurídica, entre outros.
Renda e proventos de qualquer é expressão que limita o âmbito de incidência do
imposto federal (art. 153, III, CF). A não ser assim ruiria todo o sistema constitucional
de atribuições de competências impositivas.
O Supremo Tribunal Federal têm se manifestado sistematicamente no sentido de que: “a
Constituição não é conducente ao desprezo do sentido vernacular das palavras, muito
menos ao do técnico, considerados institutos consagrados pelo Direito. Toda ciência
pressupõe a adoção de escorreita linguagem, possuindo os institutos, as expressões
e os vocábulos que a revelam conceito estabelecido com a passagem do tempo...”
(STF, Plenário, RE n.o 166.772-9/RS).
Importante observar que o Código Tributário Nacional definiu renda como o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza
como os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda (art. 43, itens
I e II). Adotou, portanto, o conceito de renda acréscimo. Sem acréscimo patrimonial não
há, segundo o Código, nem renda, nem proventos.
Desta forma, desconsiderar os valores retidos a maior da Recorrente (apuração de saldo
negativo do IRPJ – ano-calendário/2002), seria o mesmo que tributar parcela não
correspondente ao conceito de renda, hipótese, por óbvio, manifestamente
inconstitucional.
Portanto, é medida de justiça o reconhecimento do crédito decorrente das retenções
efetuadas e, consequentemente, a homologação das compensações declaradas em sua
integralidade.
DO PEDIDO
Desta forma e por todo o exposto, requer, respeitosamente, seja julgado totalmente
Procedente o presente Recurso, a fim de reconhecer a íntegra do crédito tributário
declarado pela Recorrente e, consequentemente, homologadas as compensações
declaradas, posto ser esta medida de justiça.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 60.822,86, relativamente à retenção da fonte pagadora CNPJ no
02.247.723/0001-15- no código de receita: 1780 - ano-calendário de 2009 - (art. 15, art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Direito Creditório em Discussão
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que manteve o não
reconhecimento integral do direito creditório informado em Per/Dcomp, tendo em vista a
confirmação apenas parcial da retenção do IRRF relativa à fonte pagadora CNPJ
02.247.723/0001-15, sob a alegação de que as retenções informadas não conferem com o
declarado em DIRF pela fonte pagadora, conforme demonstrativo reproduzido:

Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente dada a divergência dos
valores retidos na declaração apresentada pela fonte pagadora, bem como visando comprovar as
retenções sofridas na sua integralidade, apontou as notas fiscais cujas retenções não foram
declaradas pela fonte pagadora (CNPJ 02.247.723/0001-15) e juntou aos autos todos os Darf ́s de
recolhimento do IRPJ-Fonte, para demonstrar o direito creditório em discussão.
Todavia, a DRJ entendeu que, nos termos da Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro
de1985, que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na
declaração, há o condicionamento desta compensação à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção, condição não cumprida pela Recorrente. Assim, de acordo com o
acórdão de piso, o único documento hábil para tal comprovação seria os informes de rendimento
emitidos em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

Vale a transcrição de trecho do acórdão de piso:
“(...)
12. Continuando, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na
declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”
13. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
14. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
15. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1.999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam
vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n.o 486, de 1969, art. 4o).”
16. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
17. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
18. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

19. Não houve a apresentação de comprovantes de retenção/informes de rendimentos
pela contribuinte.
20. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
21. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar
de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado
como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da
CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham
sido oferecidos à tributação.
22. Na DIRF apresentada pela fonte pagadora (CNPJ 02.247.723/0001- 15), consta que
no ano-calendário de 2002 houve retenção de imposto de renda (IRRF) no valor de R$
84.984,92, incidente sobre rendimentos de R$ 5.665.661,95, código de retenção "1708":

23. A interessada afirma em sua manifestação de inconformidade que teria havido
retenções no período não informadas pela fonte pagadora, referidas às notas ficais
números 34/37, 49, 41 e 42, no montante de R$ 70.535,89, conforme demonstrativo que
elabora. Requer a correção da DIRF. Junta cópias de guias de recolhimento, fls. 36/42
dos autos.
24. Nesse contexto, diga-se à interessada que a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte-DIRF é apresentada pela fonte pagadora dos rendimentos, responsável
péla retenção do imposto retido. É dela, fonte pagadora, a titularidade para apresentação
das DIRF, inclusive de eventuais retificadoras. Tal competência não pode ser suprida
pela beneficiária dos rendimentos, nem pela Administração Tributária.
25. E, para todos os efeitos, o valor do imposto que consta como retido na DIRF é de R$
84.984,92, o qual já foi considerado e confirmado pelo Despacho Decisório.
26. Destaque-se que a apresentação de um simples demonstrativo, como o elaborado
pela interessada, ainda que acompanhado das guias de recolhimento referidas a retenção
do imposto sob código de retenção "1708", não é suficiente para comprovar o alegado,
ou seja, de que a retenção teria sido maior do que o declarado em DIRF pela fonte
pagadora.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

27. Portanto, não há direito creditório adicional a ser reconhecido”.
Já a Recorrente argumenta, em suas razões recursais, que não pode sofrer o ônus
do descumprimento de um dever por parte de um terceiro (tomador de serviço), já que as notas
fiscais e os DARFs recolhidos apresentados comprovam a legitimidade do crédito. Destacou,
ainda, que há lhe ser exigido documentos que devam ser produzidos por terceiros, posto que não
tem meios legais de exigir o cumprimento por parte destes. E, concluiu que “apontado o erro
pela fonte pagadora, devidamente comprovado pelos DARFs apresentados (e, portanto, o
imposto foi efetivamente recolhido), caberia à fiscalização apurar a falha da informação
prestada na obrigação acessória, visando cumprir com o atendimento ao princípio da verdade
material que rege o direito tributário”.
Pela análise perfunctória das provas apresentadas, entendo que assiste razão ao
inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de informes de rendimentos e/ou
DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais e os DARFs recolhidos pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907557/2012-82

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital